Tribunal: CARF
Processo: 16682.720004/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.720004/2018-53
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.574 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GERDAU AÇOS LONGOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2013
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA. DESCABIMENTO
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua
vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
As provas destinadas a contrapor-se a fatos ou razões trazidas desde o início da
fiscalização e no próprio lançamento devem ser, em regra, apresentadas na
impugnação.
CONTRATOS DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÕES. REMESSAS
DE JUROS PARA RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
ALÍQUOTA ZERO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. CABIMENTO.
Realizadas as exportações e atestado pelos bancos e pelo Banco Central a
regularidade tributária e a legalidade e fundamentação econômica da operação,
deve ser aplicável o benefício concedido pelo inciso XI do art. 1o da Lei
9481/97.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, votaram pelas conclusões os conselheiros Eduardo Newman de Mattera
Gomes, Mário Pereira de Pinho Filho e Sonia de Queiroz Accioly. No mérito, acordam, por
maioria de votos, em dar provimento ao Recurso, vencidos os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho e Sonia de Queiroz Accioly, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes. Manifestou a intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720004/2018-53
Fl. 4787
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário Pereira de Pinho Filho, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sônia de Queiroz Accioly (Suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sonia de
Queiroz Accioly, o conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2401-007.096, que foi complementado por decisão monocrática que acolheu
embargos inominados e sanou erro manifesto, recurso especial que foi parcialmente admitido
para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (1) nulidade do acórdão em razão da
possibilidade de juntada posterior de prova; (2) requisitos para a fruição da alíquota zero do
IRRF; e (3) competência privativa do Banco Central (BACEN). Segue a ementa e o registro da
decisão nos pontos que interessam:
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS NO
EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a créditos
obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos recursos no
financiamento de exportações.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária, incluindo a multa de
oficio proporcional, sobre o qual deve incidir juros à taxa Selic.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS/DOCUMENTOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por
motivo legalmente previsto.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Wilderson Botto,
que davam provimento ao recurso. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
Conselheiro Matheus Soares Leite, substituído pelo Conselheiro Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).
Conforme o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração do Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF, fls. 3.278 a
3.282, no montante de R$ 129.653.685,17, já computados os juros moratórios e a multa
de ofício.
O lançamento de IRRF foi efetuado com base no art. 9o da Lei no 9.779/1997,
combinado com o art. 725 do RIR/1999 e art. 20 da IN SRF no 15/2001 que se deu por
motivo dos valores, segundo o Termo de Verificação Fiscal-TVF, não terem sido
utilizados para financiamentos de exportações, o que lhe garantiria a alíquota zero de
IRRF.
Fl. 4788
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, o sujeito passivo
basicamente alega que:
Primeira matéria admitida: nulidade acórdão em razão da possibilidade de
juntada posterior de prova
- conforme acórdãos paradigmas 9303-007.855 e 9101-002.871, não há óbice para que a
Contribuinte, no decorrer da fase contenciosa, possa apresentar documentação
probatória apta a desconstituir a presunção legal;
Segunda matéria admitida: requisitos para a fruição da alíquota zero do IRRF
- conforme acórdãos paradigmas 2102-000.294 e 2201-002.583, muito embora a
empresa tenha consignado em seu Balanço Patrimonial a informação de que o valor
obtido no exterior fora utilizado com outros fins, não se pode deixar de considerar a
fungibilidade do dinheiro, sendo, portanto, irrelevante a destinação imediata ou
momentânea daqueles recursos, contato que o montante correspondente seja aplicado na
finalidade a que se destina (acórdão 2102-000.294); e mesmo diante da existência de
pagamento decorrente da operação de fechamento de capital no âmbito de Oferta
Pública de Ações, o contribuinte atende ao requisito legal para fruição da alíquota zero
na remessa dos juros para o credor no exterior quando efetivou as exportações (acórdão
2201-002.583);
Terceira matéria admitida: competência privativa do Banco Central (BACEN)
- conforme acórdão paradigma 2201-002.583, cabe ao Banco Central a verificação do
cumprimento do requisito para que seja adimplido o PPE/RAE e, caso as operações
sejam chanceladas pelo Banco Central, não caberia à autoridade fiscal desconstitui-las,
a fim de exigir o IRRF sobre os juros;
- conforme acórdão paradigma 2301-005.841, é requisito para a fruição da alíquota zero
que os recursos sejam aplicados nos financiamentos às operações de exportação
mediante a comprovação das referidas exportações, remetendo a competência para
verificação do cumprimento ao Banco Central.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial, de seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais em síntese
pediu o desprovimento em relação às três matérias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
Os autos foram sorteados no âmbito desta 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), diante do exposto na Portaria 22564/20:
Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, a competência para processar e julgar os recursos que versem
sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Fl. 4789
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às Turmas da CSRF.
[...]
ANEXO ÚNICO
MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA É ESTENDIDA À 2a TURMA DA CSRF
[...]
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
[...]
Ademais, é cabível o conhecimento do recurso, pois, de forma diametralmente
oposta ao presente Acórdão, o Acórdão 2102-00.294 (Caso Bunge) destacou a fungibilidade do
dinheiro e decidiu que seria deturpar a finalidade da norma obrigar o contribuinte a permanecer
com o dinheiro em caixa até sua utilização nas operações de exportação, e que, se houve tais
operações, de uma forma ou de outra os valores teriam sido aplicados nas exportações, obtendo o
Estado os fins pretendidos com o incentivo fiscal.
Similarmente, o Acórdão 2201-002.583 (Caso Tigre) decidiu que o contribuinte
teria sido exitoso ao comprovar que os recursos obtidos no exterior teriam sido aplicados na
exportação ao “demonstrar que no período em questão ocorreram operações de exportação” e
que as ditas exportações no período teriam sido em montante superior aos recursos obtidos.
É importante deixar claro que a ratio decidendi do acórdão recorrido está refletida
em sua ementa, que alude única e exclusivamente à necessária comprovação da destinação dos
recursos no financiamento de exportações, dentro do contexto, divergente com os paradigmas, de
que os recursos teriam sido utilizados para finalidades diversas (investimento Macsteel e
aumento de capital). Nesse contexto o seguinte trecho da fundamentação:
Não obstante, a exigência legal para o benefício não se resume tão-somente à
efetividade das exportações, mas sim que estas seja, financiadas com os recursos
decorrentes dos contratos de pré-financiamento das exportações, o que no caso dos
autos, não foi observado posto que os mesmos foram imediatamente utilizados para
aquisição do investimento Macsteel.
O mesmo ocorreu com os outros dois contratos, em que os recursos destinados ao
financiamento da exportação foram utilizados no aumento de capital e,
consequentemente, que houve descumprimento da exigência legal no que tange ao
IRRF, não se faz necessário o estudo de eventuais outras contas contábeis, relativas a
outras disponibilidades ou a outros ativos.
Conheço, pois, do recurso.
2
Nulidade da decisão recorrida
A recorrente assevera que a decisão recorrida seria nula, porque não teria
analisado vasta documentação juntada aos autos no curso do processo administrativo, mais
especificamente um parecer técnico contábil da empresa de auditoria Grant Thornton Brasil. Tal
parecer foi juntado em 05/09/2019, e, segundo a recorrente, confirmaria o seu direito de fruição à
alíquota zero do imposto de renda na fonte.
Como a decisão recorrida não fez qualquer referência à citada documentação, o
sujeito passivo opôs embargos de declaração. Consoante se depreende da decisão recorrida,
apenas a sua ementa fez alguma menção à juntada de provas novas (vide abaixo), ao passo que o
seu voto foi estruturado de tal forma que julgou tão-somente a preliminar de nulidade da decisão
Fl. 4790
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

recorrida (cf. item IV.1 do recurso voluntário, efl. 3673) e o mérito da controvérsia, mas parece
não ter exposto seus fundamentos quanto à (in)aceitação do laudo técnico de efl. 3808/3826:
JUNTADA DE NOVAS PROVAS/DOCUMENTOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por
motivo legalmente previsto.
Os embargos de declaração foram rejeitados liminarmente pela Presidente de
Turma, mais precisamente porque (vide efl. 3880):
Inicialmente, cumpre informar que o documento apresentado, “Parecer Técnico
Contábil”, teve sua juntada solicitada às 20horas e 45 minutos do dia 05/09/2019
(fl. 3.795), portanto, posteriormente a realização da sessão deste Conselho que
julgou o Recurso Voluntário da Embargante.
Assim, tratando-se de documentação superveniente ao decisum não há que se falar
em vícios na decisão proferida. Na realidade, percebe-se que a Embargante confunde
omissão com irresignação quanto ao entendimento da Turma, o que é incabível em sede
de Embargos de Declaração, sendo inaplicável o previsto no art. 65, do Anexo II, do
RICARF.
Ainda, conforme afirmado no item “(i)”, é pacífica a jurisprudência administrativa e
judicial no sentido de que o julgador não está obrigado a tratar de todos os argumentos
das partes, quando já tenha se convencido da decisão por meio de outros elementos de
prova. A quem julga cabe enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada. Destarte, não procede a alegação de omissão suscitada pelo Embargante.
Na medida em que a decisão acima equivocadamente mencionou que o parecer
técnico teria sido juntado posteriormente à sessão de julgamento (o que não era verdade, já que a
juntada ocorreu em 05/09/2019 e a sessão foi realizada em 05/11/2019), o sujeito passivo opôs
novos embargos, os quais foram acolhidos apenas “para sanar o erro manifesto e manter a
decisão embargada” (efl. 4154). Neste novo despacho, a Presidente de Turma expôs os
argumentos que, no seu entender, implicariam a inaceitação do laudo e que, segundo ela,
afastariam a existência de omissão (efl. 4151/4153) – com destaques:
Contudo, tal erro agora sanado, não é suficiente para alterar a decisão contida no
Despacho embargado, pois de fato, o documento no qual o sujeito passivo deposita
sua esperança de reverter o resultado do julgamento, foi efetivamente apresentado
a destempo em 05/09/2019, quando em muito ultrapassado o prazo contido no
Decreto n.o 70.235/72, art. 16§4o, que seria o da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
Ademais, os Embargos de Declaração servem aclarar o julgado que contiver
omissão, obscuridade ou contradição, conforme consta do art. 65 do RICARF,
Anexo II, aprovado pela Portaria n.o 343/2015:
[...]
Fl. 4791
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

O que no presente caso não se configurou, haja vista que o Acórdão embargado
não foi omisso quanto ao aceite de documentos extemporâneos, pois se manifesta
sobre o caso, constando de sua ementa que:
" JUNTADA DE NOVAS PROVAS/DOCUMENTOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por
motivo legalmente previsto."
Especificamente quanto à argüição da embargante com referência ao necessário exame
do Parecer Técnico Contábil elaborado pela Grand Thornton, o Despacho que rejeitou
os embargos já tinha explicitado ao sujeito passivo que sobre a alegação da falta de
análise do referido parecer, o acórdão embargado se escudou na pacífica
jurisprudência administrativa e judicial para dizer que o julgador não é obrigado a
tratar de todos os argumentos das partes, quando já estiver convencido da decisão por
meio de outros elementos de prova , dizendo, assim, não haver qualquer omissão no
julgado.
[...]
Destarte, no caso em questão, não houve qualquer omissão, que enseje o reexame da
matéria, porque o despacho que rejeitou os Embargos de Declaração, apesar do lapso
manifesto, não teve seu cerne alterado, pois declinou na peça todos os motivos pelos
quais rechaçou a oposição dos Embargos não vislumbrando qualquer omissão no
julgado, quanto às teses expostas pela embargante A embargante apenas requer que o
caso seja revisto, situação para a qual não existe previsão regimental.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria já
devidamente tratada no acórdão exarado que também atendeu às prescrições que
regem o processo administrativo fiscal e se revestiu de todas as formalidades
necessárias, não contendo qualquer vício que suscite sua nulidade.
O despacho que rejeitou os primitivos embargos, embora apresentasse inexatidão
material, quanto à data da sessão de julgamento do recurso voluntário, foi
categórico em examinar as argüições trazidas pela ora embargante e concluir que
não procede a alegação de omissão apontada nos embargos.
De se concluir que inexiste a mácula apontada nos aclaratórios que pudesse
justificar o encaminhamento dos autos para apreciação do colegiado.
Pois bem. Sem adentrar no mérito sobre a alegada impropriedade de decisão
monocrática que enfrenta o mérito dos embargos (já que inexiste, propriamente, recurso a esse
respeito), passo ao julgamento da afirmada nulidade da decisão recorrida, a qual me parece ter
sido integrada pelas duas decisões proferidas em sede de embargos, mais especialmente pela
decisão de efls. 4150/4154, que acabou expondo os argumentos acerca da extemporaneidade do
laudo apresentado.
Neste particular, afigura-se descabido obrigar o Colegiado de origem a analisar e
julgar uma prova nova (ou argumento novo) juntada quase às vésperas da sessão de julgamento,
quando, em contraponto, a legislação expressamente determina que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4o, do Decreto 70235/72). E a recorrente
não demonstrou que estariam presentes tais circunstâncias:
Art. 16. [...].
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 4792
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A recorrente alega que seria o caso da alínea c acima, mas a alegação de que os
créditos obtidos no exterior não teriam sido utilizados para o financiamento das exportações é
uma alegação presente desde o início da fiscalização e mais ainda na própria autuação, de modo
que as provas documentais destinadas a contrapor tal argumento poderiam e realmente deveriam
ter sido apresentadas na defesa administrativa. Deve-se frisar, portanto, que é equivocada a
afirmação de que o parecer se destinaria a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, vez que não houve a superveniência de fatos ou razões. Nesse sentido, veja-se o seguinte
trecho da acusação fiscal (efl. 3252) – com destaques –, em que fica evidenciado que a
recorrente já deveria ter trazido a prova na impugnação:
Todavia, os recursos recebidos em virtude dos adiantamentos concedidos não foram
utilizados para financiamento de exportações, mas sim foram, nos mesmos dias de seus
recebimentos, utilizados pela fiscalizada para efetuar aporte de capital em outra
empresa, para aquisição de participação societária e para aumento do capital de empresa
investida.
Com efeito, conforme comprovam os documentos obtidos no decorrer do
procedimento fiscal juntamente com os respectivos registros contábeis, os recursos
objeto dos adiantamentos foram registrados, nas datas em que recebidos, nas contas
contábeis de disponibilidades representativas das contas bancárias nas quais foram
depositados e, destas mesmas contas, nas mesmas datas em que recebidos, foram
retirados e utilizados para fins diversos que não o financiamento das exportações
ou do processo produtivo dos bens a serem exportados, de forma que se impõe no
presente caso a aplicação da alíquota de 25% do IRRF sobre os juros pagos em função
dos contratos de adiantamento, fixada pelo art. 9o da Lei 9.779, de 1999, haja vista o
descumprimento da condição estabelecida no inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997,
para gozo da alíquota zero.
O princípio da verdade material não pode servir de fundamento para tornar
inaplicável o art. 16, § 4o, do Decreto, mesmo porque tal artigo visa a concretizar outros
princípios igualmente importantes, entre os quais o princípio da celeridade processual e o
princípio da cooperação. O processo administrativo fiscal é regido por uma série de normas que
visam a impulsioná-lo para a frente, de tal maneira que as partes devem cooperar entre si para
que a decisão seja proferida de forma célere e em tempo razoável.
Ademais, o julgador administrativo, assim como o julgador judicial, tem uma
certa liberdade na apreciação da prova (livre convencimento motivado); e, ao que me parece, o
Colegiado de origem, pelos fundamentos que adotou, já estava convencido da improcedência das
alegações da recorrente, de modo que o laudo não teria o poder para alterar as conclusões
daquela Turma.
Note-se, ainda, e dentro desse contexto de celeridade processual, que o
Conselheiro do CARF é regimentalmente obrigado a indicar o processo para julgamento no
prazo máximo de 180 dias, sob pena de perda de mandato (art. 45, II, e art. 50, ambos do
Regimento Interno deste Conselho), o que reforça o argumento acerca do descabimento de
obrigar-se o Colegiado de origem a analisar uma prova juntada praticamente às vésperas da
sessão de julgamento.
Com apoio na doutrina da professora Maria Rita Ferragut, cabe dizer que "as
normas de preclusão são indispensáveis ao devido processo legal e, de modo algum, revelam-se
Fl. 4793
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

incompatíveis com o direito de ampla defesa"1. É que a parte somente perde o direito de
contestar determinado ponto e de apresentar as provas cabíveis pelo decurso do prazo previsto na
legislação, como ocorreu no presente caso.
Diante de tais fatos e de tais argumentos, nego provimento ao recurso nesta
matéria.
3
Requisitos para a fruição da alíquota zero de IRRF
Discute-se nos autos se os pagamentos efetuados pela autuada em favor da Gerdau
Açominas Overseas Ltd a título de juros gozam do benefício estabelecido no inciso XI do art. 1o
da Lei 9481/97, o qual reduziu a zero a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os
juros e comissões auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, relativos a
créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento das exportações brasileiras.
Contextualizando a presente controvérsia, a recorrente assinou em 05/11/2007,
17/04/2008 e 24/08/2010, com a empresa Gerdau Açominas Overseas Ltd. – empresa do Grupo
Gerdau com domicílio nas Ilhas Cayman, outrora controlada pela empresa Gerdau Açominas
S/A e a partir de 2011 pela recorrente – três Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação,
nos quais a Gerdau Açominas Overseas Ltd. figurou como credora e a recorrente como tomadora
de crédito.
Os contratos tiveram por objeto “o pagamento antecipado de exportações futuras
de produtos siderúrgicos ao Credor”, sendo que “o Tomador assumiu perante o Credor a
obrigação de realizar toda e qualquer exportação de seus Bens exclusivamente para o Credor,
assegurando-se, desse modo, o pagamento do Empréstimo por meio do fluxo natural de
exportações do Tomador ao Credor”. Além disso, a recorrente/tomadora trataria “os recursos
do Empréstimo como pagamento antecipado de exportações futuras de bens, tudo segundo os
termos e condições das leis e regulamentos brasileiros aplicáveis a operações de pagamento
antecipado de exportações”.
Conforme relatado pela fiscalização e é incontroverso nos presentes autos:
No caso sob análise, a empresa Gerdau Açominas Overseas Ltd., na qualidade de
credora e importadora no exterior, concordou em disponibilizar para a fiscalizada três
pagamentos antecipados, mediante desembolso único nas datas em que firmados os
respectivos Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação, nos seguintes valores:
a) US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), em 05/11/2007,
data de assinatura do primeiro contrato;
b) US$600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares americanos), em 17/04/2008, data
de assinatura do segundo contrato (aditado em 13/10/2010 para prorrogação de prazo e
modificação da taxa de juros inicialmente acordada);
c) US$151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de dólares americanos), em
24/08/2010, data de assinatura do terceiro contrato.
Os contratos de pré-pagamento de exportações têm por objetivo a obtenção de
recursos de longo prazo na fase de pré-embarque da exportação, a fim de financiar o processo
produtivo dos bens que serão exportados. Uma das características de tais contratos é a liquidação
do principal mediante a exportação. Conforme o art. 73 da Circular BACEN 3.689/2013, as
antecipações de recursos aos exportadores podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer
pessoa jurídica no exterior (instituições financeiras, por exemplo). Até que ocorram as

1 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para a construção da
verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 61.
Fl. 4794
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

exportações e o principal seja amortizado, o exportador brasileiro fica obrigado ao pagamento
dos juros, os quais, conforme preconiza o inciso XI do art. 1o da Lei 9481/97, gozam de alíquota
zero de imposto de renda na fonte. Noutro giro, o exportador nacional recebe à vista o que
somente receberia quando da efetiva exportação, mas, por outro lado, fica obrigado ao
pagamento dos juros, juros estes não tributáveis por força de benefício fiscal com caráter indutor
de comportamento.
No período compreendido entre a disponibilização dos recursos pelo credor e a
efetiva exportação dos bens, é comum que haja o pagamento de juros calculados sobre o
principal adiantado, juros esses cuja remessa ao credor no exterior é beneficiada pela alíquota
zero do IRRF, desde que respeitados os termos e as condições estabelecidos em Lei. Assim, o
exportador recebe à vista o pagamento de uma exportação que fará a prazo e fica desobrigado do
recolhimento do IRRF sobre os juros pagos em relação a tais contratos.
Para deixar mais clara a contenda, vale transcrever o texto da norma:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para
zero, nas seguintes hipóteses:
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
financiamento de exportações.
§ 1o Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII do caput deste artigo, deverão
ser observadas as condições, as formas e os prazos estabelecidos pelo Poder
Executivo.
Como se vê, os juros pagos e relativos a créditos obtidos no exterior e destinados
ao financiamento das exportações gozam de alíquota zero de imposto de renda na fonte,
devendo, ainda, serem observadas as condições, as formas e os prazos estabelecidos pelo Poder
Executivo.
Tal norma claramente visa a fomentar as exportações nacionais, fazendo parte da
política fiscal brasileira que visa a garantir o desenvolvimento econômico do país, servindo
como intervenção do Estado no Domínio Econômico. Como incentivo à exportação, a lei
desonerou o imposto de renda na fonte que seria naturalmente devido se não fosse a concessão
do benefício fiscal. A norma, portanto, tem indubitável viés indutor de comportamento, mais
precisamente para incentivar as exportações por produtores brasileiros. Conforme a doutrina vem
estudando há muito tempo, os tributos têm efeitos indutores sobre o comportamento humano.
Nesse sentido, Luís Eduardo Schoueri ensina o seguinte:
[...] se é verdade que o tributo se tornou a principal fonte de recursos para o Estado
cumprir suas finalidades, não é menos certo que a própria tributação produza efeitos
sobre a economia, seja gerando novas distorções, seja como instrumento para atingir as
finalidades estatais, merecendo, destarte, instrumentos de controle e correção. O direito
não pode desconsiderar este aspecto.
[...]
Paralelamente, pode-se apontar no tributo uma relação imediata com aquelas funções,
quando se tem em conta sua função indutora de comportamentos.
[...]
Se o tributo passa a ser um elemento a ser considerado pelo contribuinte quando da
tomada de uma decisão, aquele, juntamente com os demais custos, será contraposto aos
benefícios das atividades para que o agente econômico adote um comportamento.
Fl. 4795
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

Noutras palavras, se antes da tributação os agentes econômicos teriam um
comportamento, a tributação implicará sua modificação. [...]2
Mesmo fora do Brasil, diz-se em tradução livre que os tributos afetam
praticamente todas as decisões econômicas feitas pelos indivíduos e pelas companhias (taxes
affect the terms of almost every economic decision that an individual or a company makes)3, o
que reforça o caráter indutor da norma em comento e a intervenção do Estado no Domínio
Econômico para incentivo das exportações. Tal intervenção e tal caráter indutor são importantes
para a intepretação da norma que concedeu o benefício fiscal, o que será visto mais adiante.
Ocorre que, no caso concreto, a fiscalização entendeu que os recursos recebidos
não foram usados para o financiamento das exportações, lembrando-se que o enunciado do
inciso XI do art. 1o da Lei 9481/97 expressamente fala em recursos destinados ao financiamento
das exportações. Em contraponto, o sujeito passivo basicamente assevera que as exportações
foram realizadas e que, portanto, foi observado o requisito legal. Veja-se como se manifestou a
acusação fiscal, no que foi seguida pela decisão recorrida:
Todavia, os recursos recebidos em virtude dos adiantamentos concedidos não foram
utilizados para financiamento de exportações, mas sim foram, nos mesmos dias de seus
recebimentos, utilizados pela fiscalizada para efetuar aporte de capital em outra
empresa, para aquisição de participação societária e para aumento do capital de empresa
investida.
Com efeito, conforme comprovam os documentos obtidos no decorrer do procedimento
fiscal juntamente com os respectivos registros contábeis, os recursos objeto dos
adiantamentos foram registrados, nas datas em que recebidos, nas contas contábeis de
disponibilidades representativas das contas bancárias nas quais foram depositados e,
destas mesmas contas, nas mesmas datas em que recebidos, foram retirados e utilizados
para fins diversos que não o financiamento das exportações ou do processo produtivo
dos bens a serem exportados, de forma que se impõe no presente caso a aplicação da
alíquota de 25% do IRRF sobre os juros pagos em função dos contratos de
adiantamento, fixada pelo art. 9o da Lei 9.779, de 1999, haja vista o descumprimento da
condição estabelecida no inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997, para gozo da
alíquota zero.
A recorrente não discorda de que tenha feito aporte de capital em outra empresa,
de que tenha realizado aquisição de participação societária e de que tenha realizado aumento do
capital em empresa investida. Entre vários argumentos, a recorrente, em apertada síntese,
defende que as exportações foram realizadas e que a legislação federal não trouxe qualquer
determinação legal relativa ao destino dos recursos do financiamento, bastando que os recursos
tenham sido, comprovadamente, aplicados no financiamento de exportações brasileiras por meio
da comprovação das referidas exportações.
No meu entender, com razão a recorrente.
Como visto, o inciso XI do art. 1o da Lei 9481/97 preceitua que os juros pagos e
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento das exportações gozam de
alíquota zero de imposto de renda na fonte, devendo, ainda, serem observas as condições, as
formas e os prazos estabelecidos pelo Poder Executivo. O Poder Executivo, diante da delegação
feita pela lei, regulamentou as condições, as formas e os prazos da concessão da alíquota zero
nos seguintes termos:
PORTARIA MF No 70, DE 31 DE MARÇO DE 1997

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 45-46.
3 SLEMROD, Joel. Taxing oversells: a citizen’s guide to the debate over taxes. Cambridge: MIT, 2008, posição 172.
Fl. 4796
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

Art. 1o. Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda incidente nas
remessas para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas hipóteses dos
incisos II, III, IV, VIII, X e XI do art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 1996, devem
ser atendidos os seguintes requisitos:
V - nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as
comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e comissões
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de
exportações: tenham sido os recursos, comprovadamente, aplicados no
financiamento de exportações brasileiras.
§ 2o A comprovação a que se refere o inciso V, pelo banco autorizado a operar em
câmbio, será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais
diários, observadas normas específicas, expedidas pelo Banco Central do Brasil.
Realmente, a Portaria regulamentar não trouxe nenhum tipo de formalidade mais
especial, mas sim asseverou que os recursos sejam comprovadamente aplicados no
financiamento das exportações brasileiras e que a comprovação é feita “pelo banco autorizado a
operar em câmbio”. Chama a atenção que a regra infralegal determina, de forma categórica, que
a comprovação é feita pelo banco, o que se explica pelo fato de que as instituições financeiras
costumeiramente atuam, nas relações tributárias internacionais, como um braço da fiscalização
fazendária, usualmente exigindo, até pela sua área de compliance e pela sua eventual
responsabilidade tributária (sujeição passiva indireta por vinculação ao fato gerador na remessa
de recursos para ao exterior), a comprovação da retenção e recolhimento do imposto na fonte,
quando ele é realmente devido.
O Decreto 6.761/2009 não inovou a esse respeito, mas sim continuou
determinando que a comprovação é realizada pela instituição autorizada a operar no mercado de
câmbio, mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais diários, observadas as
normas específicas expedidas pelo Banco Central do Brasil:
Art. 6o A redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda, na hipótese de juros e
comissões relativos a créditos destinados ao financiamento de exportações, a que se
refere o inciso VII do caput do art. 1o, é condicionada a que as importâncias pagas,
creditadas, empregadas, entregues ou remetidas, por fonte domiciliada no País, a
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, destinem-se, efetivamente, ao financiamento
de exportações (Lei no 9.481, de 1997, art. 1o, XI).
§ 1o A comprovação da operação referida no caput pela instituição autorizada a
operar no mercado de câmbio será efetuada mediante confronto dos pertinentes
saldos contábeis globais diários, observadas as normas específicas expedidas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 2o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos obtidos no exterior e
destinados ao financiamento de exportações, de que trata o caput, não aplicados com tal
finalidade, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de
vinte e cinco por cento (Lei no 9.779, de 1999, art. 9o).
§ 3o O imposto a que se refere o § 2o será recolhido até o último dia útil do primeiro
decêndio do mês subseqüente ao de apuração dos referidos juros e comissões (Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, art. 8o).
No mesmo sentido, a Instrução Normativa RFB 1455, de 06 de março de 2014,
estabelece que a instituição financeira atestará a comprovação da regularidade tributária e da
legalidade e fundamentação econômica da operação, cabendo-lhe verificar o cumprimento de
tais condições. Como parte vinculada à remessa de recursos ao exterior, a legislação tributária
impõe à instituição financeira o cumprimento de tal verificação, de modo que, como dito, as
Fl. 4797
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

instituições não raramente atuam como um braço do Fisco Federal, o que inclusive justifica a
grande quantidade de soluções de consulta formuladas no âmbito das relações internacionais:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1455, DE 06 DE MARÇO DE 2014
Art. 12. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os juros e
comissões, relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de
exportações, recebidos de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas
no exterior, inclusive em país com tributação favorecida, na hipótese de pagamento,
crédito, emprego, entrega ou remessa desses rendimentos.
§ 1o Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição
autorizada a operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da
regularidade tributária e da legalidade e fundamentação econômica da operação.
§ 2o Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições
referidas no § 1o, mantendo a documentação arquivada na forma das instruções
expedidas pelo Banco Central do Brasil.
§ 3o A redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda prevista no caput é
condicionada a que as importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues ou
remetidas, por fonte domiciliada no País, a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior,
destinem-se, efetivamente, ao financiamento de exportações, conforme dispõe o inciso
VII do caput do art. 1o do Decreto no 6.761, de 2009.
§ 4o A comprovação da operação referida no caput pela instituição autorizada a
operar no mercado de câmbio será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos
contábeis globais diários, observadas as normas específicas expedidas pelo Banco
Central do Brasil.
§ 5o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos obtidos no exterior e
destinados ao financiamento de exportações, de que trata o caput, não aplicados com tal
finalidade, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25%
(vinte e cinco por cento).
§ 6o O imposto a que se refere o § 5o será recolhido até o último dia útil do 1o (primeiro)
decêndio do mês subsequente ao de apuração dos referidos juros e comissões.
§ 7o A base de cálculo será apurada mediante a aplicação de taxa de juros sobre o saldo
contábil diário da parcela de empréstimo não aplicada nos termos do § 5o.
Quanto ao Banco Central do Brasil, o art. 880 do Regulamento do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos geradores já vedava a remessa de rendimentos para fora do País
sem a prova de pagamento do imposto, ao passo que, nos casos de isenção, dispensa ou não
incidência deveria ser apresentada declaração comprobatória:
Art. 880. O Banco Central do Brasil não autorizará qualquer remessa de rendimentos
para fora do País, sem a prova de pagamento do imposto (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 125, parágrafo único, alínea "c", e Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
art. 57, parágrafo único).
Parágrafo único. Nos casos de isenção, dispensa ou não incidência do referido tributo
deverá ser apresentada declaração que comprove tal fato.
A recorrente tem razão quando sustenta que o dinheiro não é carimbado, vez que,
por sua fungibilidade e altíssima liquidez, o dinheiro é provavelmente o ativo econômico de mais
fácil substituição no mercado, sendo incabível afirmar-se que o dinheiro tenha sido utilizado para
a finalidade X ou Y de forma descontextualizada do todo. Como se ensina em economia, “nem
de papel o dinheiro de hoje é feito. O que circula mesmo pela economia são números em telas
de computador. Imagens que não têm nem dinheiro de papel como lastro. Existiam R$ 218
bilhões na forma de cédulas e moedas no início de 2019, certo? Mas o total de dinheiro no país
Fl. 4798
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

era bem maior. Se você somasse todos os depósitos em conta-corrente, poupanças, rendas fixas,
CDBs... daria R$ 6,7 trilhões”4.
Isto é, parece-me equivocado, ainda que tenha havido uma certa sincronia
cronológica entre o recebimento dos recursos e sua aparente utilização, sustentar-se que os
créditos obtidos no exterior foram utilizados para aporte de capital em outra empresa etc. Se as
exportações foram realizadas e se o banco autorizado a operar em câmbio atestou a regularidade
tributária e a legalidade das remessas de juros, foi cumprido o objetivo maior estabelecido na
legislação, sendo, descabido, ainda, interpretar os fatos econômicos em tiras dissociadas do seu
contexto. Nem mesmo o direito se interpreta “em tiras, aos pedaços”5.
Em sendo assim, considerando-se a finalidade da norma (intervenção no domínio
econômico e incentivação às exportações como política de desenvolvimento do país) e fazendo-
se a sua interpretação literal, filio-me ao entendimento de que, realizadas as exportações e
atestado pelos bancos e pelo Banco Central a regularidade tributária e a legalidade e
fundamentação econômica da operação, deve ser aplicável o benefício concedido pelo inciso XI
do art. 1o da Lei 9481/97. Sobre a interpretação literal prevista no art. 111, II, do Código
Tributário Nacional, é importante lembrar que ela não exclui a interpretação finalística e
sistemática, nem muito menos significa interpretação restritiva, sendo esta a lição doutrinária a
tal respeito:
É de todo infeliz a determinação do legislador complementar, ao se referir à
interpretação literal: parece impor uma restrição à autuação do intérprete, no sentido de
buscar o sentido de cada expressão utilizada pelo legislador. Seria o prestígio ao método
gramatical, condenado pela hermenêutica por sua pobreza. Não é possível a construção
da norma a partir de um texto, sem considerar seu contexto.
[...]
Finalmente, uma análise histórica do processo legislativo, que levou ao dispositivo
inserido no artigo 111, evidencia que seus autores não viam na expressão "literalmente"
uma restrição; ao contrário, a expressão foi inserida no texto do Código Tributário
Nacional para impedir que se procurasse reduzir o alcance do dispositivo que conferisse
isenção. Ou seja, "literalmente" significaria "sem qualquer restrição"6.
Não está dito na lei como as exportações devem ser financiadas, está dito apenas
que os créditos devem ser destinados ao financiamento de exportações. Quanto à prova em si de
tal destinação, a determinação regulamentar contida na Portaria do Ministério, no Decreto e na
Instrução Normativa da Receita preceitua caber à instituição autorizada a operar no mercado de
câmbio atestar a regularidade tributária, bem como a legalidade e a fundamentação econômica da
operação. Aqui, vale lembrar que “aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o que deixou de ser;
aquilo que foi dito mais diretamente deve prevalecer sobre aquilo que deixou de ser”7, de modo
que “as normas tributárias são [...] incompletáveis por meio do uso da analogia ou da extensão
criativa”8. Ou seja, penso que a recorrente cumpriu a literalidade da lei e que a criação de

4 VERSIGNASSI, Alexandre. Crash: uma breve história da economia. 1. ed. Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil,
2019, pp. 40/41.
5 GRAU, EROS. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros, 2009, p.
44.

6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 815/816.
7 ÁVILA, Humberto. Limites à tributação com base na solidariedade social. In GRECO, Marco Aurélio; GODOI,
Marciano Seabra. (Coords). Solidariedade Social e Tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 86.
8 DERZI, Misabel Abreu Machado. Citada por BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário - Limites
Normativos. São Paulo: Editora Noeses, 2016, p. 43.
Fl. 4799
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720004/2018-53

requisitos adicionais ou não previstos na norma viola o Código Tributário Nacional e a própria
norma que instituiu o benefício fiscal, violando, igualmente, a sua própria finalidade de incentivo
às exportações.
Desta forma, sendo incontroverso em contrarrazões que as exportações foram
realizadas (e o próprio acórdão recorrido e a acusação fiscal não contestam isso), voto por dar
provimento ao recurso especial, declarando prejudicada a tese subsidiária de competência do
Banco Central. Nesse mesmo sentido o Acórdão 9101-006.252, do mesmo contribuinte, segundo
o qual a legislação somente “impõe como requisito para fruição da alíquota zero que os
recursos sejam comprovadamente aplicados no financiamento das exportações mediante a
comprovação das referidas exportações, o que é feito pelos bancos” e que “a única obrigação a
ser cumprida pelo exportador para fruição da alíquota zero relativa ao IRF sobre o pagamento
de juros sobre o financiamento de exportações é efetivamente exportar as mercadorias”.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Declaração de Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso

01 - Pedi para declarar o voto a fim de, além de concordar integralmente,
com as razões e fundamentos do voto do ilustre Relator Conselheiro João Aldinucci,
para destacar que no caso concreto, o conjunto probatório destacado pelo contribuinte
e o contexto da operação esclarecida durante as sessões de julgamento em sustentação
oral, em que pese os também bem articulados argumentos da D. Procuradoria da
Fazenda Nacional, me convenceram que a finalidade da exportação foi atingida para
ter direito ao benefício.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 4800
DF CARF MF
Original